Tribunal: TJDFT
Processo: 0000302-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000302-93.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ODILON ROBERTO PRADO DE SOUZA, DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA, SERV CAR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, SO CAR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, BRACODEL - BRAZLANDIA COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. I - Segundo orientação jurisprudencial, a decisão que determina a indisponibilidade de bens possui natureza definitiva, devendo o reexame da matéria ser feito por meio de recurso de apelação. II - O pedido de reconsideração não suspende e tampouco interrompe o prazo para o recurso cabível contra a decisão constritiva. III - Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso não conhecido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal, defendendo ser errôneo o reconhecimento da intempestividade da apelação pelo acórdão impugnado. Salientam que é perfeitamente possível a apresentação de requerimento de levantamento de valores, que foram objeto de constrição pelo juízo de primeiro grau, para, depois, em caso de indeferimento pelo juízo monocrático, interpor apelação. No aspecto, apresentam divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. A respeito, confira-se: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE BENS DE EMPRESA, INVESTIGADA POR CRIMES DE QUE RESULTA PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PREVISTO EM LEI. DECISÃO QUE DESAFIA APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 593, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 267 DO STF. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão judicial que determina o bloqueio de bens e ativos financeiros tem natureza definitiva (decisão definitiva em sentido estrito ou terminativa de mérito), sujeitando-se, assim, ao reexame da matéria por meio de recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal. 2. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de recurso previsto em lei, consoante o disposto na Súmula n.o 267 do STF. Precedentes. 3. O direito líquido e certo ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo de autoridade deve ser comprovado de plano, sem a necessidade de dilação probatória, o que não ocorreu na hipótese. 4. Recurso desprovido. (RMS 26768/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 3/4/2012) (grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AgInt no REsp 1828716/PR (Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/8/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). De igual modo, pode-se citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005